Tribunal: STF
Processo: RE 1385986
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. REENQUADRAMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 606.199-RG. TEMA Nº 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado da Bahia. 



    O recorrente sustenta, em síntese, a ausência do direito líquido e certo ao reposicionamento na classe pleiteada. Alega que “as atribuições do cargo de Gestor Governamental nada tem a ver com a profissão dos Recorridos”. Defende ser correta a reclassificação dada pela Lei Estadual nº 7.978/2001, que criou as carreiras de Especialista em Obras Públicas e de Técnico em Obras Públicas no âmbito do DERBA e da SUCASB. Assevera que o art. 25 da Constituição Federal confere ao Estado a competência para legislar sobre a matéria. Afirma sem “cabimento o pedido dos Recorridos, seja porque os cargos que pretendem equiparar-se não têm funções assemelhadas, seja porque não houve redução nos seus proventos, que permanecem os mesmos, assim como são idênticos aos percebidos pelos engenheiros civis e agrimensores que estão na ativa, ou seja, porque não podem alegar a ilegalidade de um ato pautado na legislação e muito menos, via Mandado de Segurança, a inconstitucionalidade de uma lei“. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 25 e 37, XIII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem concedeu a segurança para “determinar que os proventos dos impetrantes sejam calculados com base no último nível da última classe do cargo de Especialista em Obras Públicas, por serem correspondentes ao último nível e à última classe daqueles em que se aposentaram”. O acórdão está assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. REENQUADRAMENTO NO PENÚLTIMO NÍVEL DA NOVA CARREIRA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Constatado que a pretensão dos impetrantes não é o seu reenquadramento ou reclassificação na carreira, mas sim a extensão dos benefícios e vantagens advindos com a nova classificação para os servidores ativos, obrigação que possui natureza de trato sucessivo, não há que se falar no reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Preliminar rejeitada. 2. Em que pese inexistir direito adquirido a regime jurídico funcional, como já entendeu o STF nos autos do RE nº. 593304-AgR (Rel. Ministro Eros Grau), a reclassificação de servidores públicos não pode ferir os princípios da isonomia e da paridade de vencimentos previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal, com a redação vigente à época da aposentação. 3. Nessa senda, ao reclassificar servidores que foram aposentados no último nível de suas respectivas carreiras no penúltimo nível da estrutura atinente ao novo cargo, resta nítida a violação da igualdade de tratamento com aqueles que ainda se encontram na ativa, tendo em vista a impossibilidade de progressão funcional dos aposentados. 4. Segurança concedida.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Ao julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, esta Suprema Corte assegurou aos servidores públicos estaduais aposentados o reajuste de seus proventos em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base em requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadre-os em classe inferior. O acórdão está assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (Plenário, DJe 7.2.2014). 



    No caso presente, consoante afirmei na decisão pela qual neguei seguimento à Reclamação 50.132/BA, transitada em julgado em 07.02.2022, cuja origem é o acórdão emanado dos autos do Mandado de Segurança nº 0003964-93.2017.8.05.0000, que ensejou o manejo do presente recurso extraordinário, não há discordância entre a tese firmada no paradigma da repercussão geral acima referido e a decisão proferida pelo Tribunal a quo. 



    Na hipótese, a Corte de origem consignou ser devido o reajuste de proventos dos servidores aposentados no último nível da carreira, que corresponde a um nível imediatamente inferior dentro da estrutura do novo cargo, tendo em vista o direito à isonomia e à paridade em relação aos servidores ativos, considerando requisitos objetivos. Reproduzo, no ponto, o seguinte trecho: 



    “A conclusão alcançada no julgamento amolda-se àquela a qual chegou o STF, uma vez que, malgrado o Pretório Excelso tenha reconhecido que inexiste direito adquirido a regime jurídico, fez-se o necessário distinguishing para determinar ser devido o reajuste de proventos dos inativos com base em requisitos objetivos preenchidos à época da atividade.” 



    Ao exame dos embargos de declaração opostos, reafirmou o entendimento quanto à subsunção do caso ao paradigma de controle: 



    “5. A título contributivo, verifica-se que a decisão colegiada fora clara ao assinalar que a conclusão alcançada no julgamento por esta Seção Cível de Direito Público subsume-se àquela prolatada pelo Pretório Excelso, porquanto malgrado a Corte Suprema tenha entendido pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, concretizou o imperioso distinguishing para sobrelevar ser devido reajuste de proventos dos inativos com lastro em requisitos objetivos preenchidos à época da inatividade, como se extrai da própria ementa do RE nº 606.199/PR.” 



    Nesse contexto, constato que o acórdão impugnado harmoniza-se com a tese geral fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.199-RG, Tema 439, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.9.2011; ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012; e ARE 1.264.369-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Gratificação. Reenquadramento. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora